Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de violência sexual, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade, deve ser analisado com uma cautela ímpar, tanto pela esfera da vítima, que deve ser protegida e acolhida da forma mais benéfica possível, como também pela perspectiva do réu, que somente pode ser condenado quando demonstrada, de forma efetiva, a prática delitiva.
2. Igualmente cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
3. No caso, embora o exame pericial realizado na vítima tenha resultado na ausência de vestígios de conjunção carnal, atos libidinosos e violência, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual restaram devidamente comprovadas pelas provas orais, em especial, pela palavra da vítima, que se manteve consistente e harmônica durante a instrução criminal e foi confirmada por testemunha.
4. O resultado da prova pericial, aliás, não poderia ser diferente, eis que a menor relatou que o apelante praticou com ela atos libidinosos consistentes em tocá-la na vagina e nos seios sobre suas vestes, em várias oportunidades, sempre que ele estava alcoolizado, atos que não deixam vestígios materiais e, portanto, não poderiam ser constatados via exame pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido.